Tribunal: TJSP
Processo: 2099741-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2099741-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALAN LUIZ
DA SILVA e Impetrante BRUNA ARAUJO CAPUCHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram, em parte,
do pedido de habeas corpus e, nesse ponto, o consideraram prejudicado, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099741-81.2020.8.26.0000 -Voto no 47.112
2
voto número 47.112
HABEAS CORPUS no 2099741-81.2020.8.26.0000
(Proc. no 0063641-60.2010.8.26.0050 - 12a V. Crim. - São Paulo)
Impetrante: BRUNA ARAUJO CAPUCHO (Adv.)
Paciente: ALAN LUIZ DA SILVA
1- A Advogada acima referida impetrou o presente habeas corpus em
favor de Alan Luiz da Silva, qualificado nos autos, alegando que ele está
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da 12a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo; ressaltando que o paciente está
preso e já fora sentenciado como incurso no art. 35 da Lei no 11.343/06, mas
o Juízo “a quo” não expediu a Guia de Recolhimento, o que torna ilegal a
execução da pena imposta, a qual sequer se iniciara devidamente; que houve
omissão do Juízo “a quo”; que o paciente já cumpriu tempo de pena suficiente
para obtenção de benefícios da execução, mas não pode sequer requerê-los
em razão da ausência do referido documento, merecendo a pronta
progressão carcerária. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao
final, seja determinada a imediata progressão do paciente ao regime
semiaberto; ou, seja determinada a expedição da Guia de Recolhimento, com
imediato início da execução. A inicial foi instruída com as cópias e
documentos de fls. 10/16.
A liminar foi indeferida, no despacho de fls. 18/19; as informações
foram prestadas, à fl. 22; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 25/26, opinou no
sentido da prejudicialidade da ordem.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida, em parte, e nesse ponto é
considerada prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099741-81.2020.8.26.0000 -Voto no 47.112
3
De início, em sede de habeas corpus é totalmente inviável a
apreciação, quanto menos concessão, de progressão carcerária. Num
julgado semelhante, decidiu-se que pleito de progressão de regime há que ser
processado e sentenciado no Juízo da Execução Criminal competente para
tanto, de acordo com a Lei de Execução Penal em vigor:- “a concessão de
progressão de regime prisional implica a análise se o sentenciado preenche
os requisitos subjetivos e objetivos para a obtenção do benefício, o que, por si
só, inviabiliza o exame da pretensão no estreito âmbito do habeas corpus”
(TJSP, HC no 253.978.3/4-00, 1a Câm. Crim., Rel. o Des. JARBAS MAZZONI,
in RT 756/570). Portanto, não se analisa a possibilidade de soltura, por esta
restrita via.
Com efeito, no tocante ao outro ponto da impetração, de acordo
com as informações prestadas pela Digna Magistrada a quo, e pesquisadas
no site do E. TJSP (www.tjsp.jus.br), o paciente obteve a expedição e
encaminhamento da Guia de Recolhimento para a V.E.C. de Bauru,
sendo iniciado o processo de execução em 03 de junho de 2020. Por
certo, a esta altura, ele já deve contar com pedido de benefício em
andamento, no devido grau de jurisdição. Ou seja, já obteve esse benefício
ora pleiteado, restando prejudicado o writ, nesse ponto.
Portanto, há que se aplicar a norma contida no artigo 659 do
estatuto processual penal.
A impetração, na parte conhecida, como se vê, perdera o seu
objeto.
Nesse caso, fica prejudicada a impetração, repita-se. A esse
respeito já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Habeas Corpus Objeto
Uma vez alcançado o objeto do habeas corpus mediante a prática de ato do
próprio órgão apontado como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099741-81.2020.8.26.0000 -Voto no 47.112
4
medida” (STF RHC 80.180/CE 2a Turma Rel. Min. MARCO AURÉLIO
MELLO j. em 15 de agosto de 2000, DJU de 22 de setembro de 2000, p.
98).
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do pedido de habeas corpus
e, nesse ponto, ele é considerado prejudicado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR